Tribunal: TJSP
Processo: 1045398-49.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Falha na prestação dos serviços demonstrada. Dano moral caracterizado. Indenização reduzida segundo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Honorários sucumbenciais bem arbitrados. Sentença reformada. Recurso provido em parte.